Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-23.2021.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001300-23.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADONIAS ALVES BARREIROS NETO - CPF: 062.435.391-56 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SALIN MINATTI - CPF: 020.124.391-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITEM A DISPENSA DO LAUDO PERICIAL E A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR POR MEIO DE PROVAS ORAIS – PRECEDENTES DO STJ –
APELO DESPROVIDO.

- No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos, notadamente o desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos ocorridos na porta de acesso aos estabelecimentos comerciais, permitem a flexibilização da exigência da produção da prova documental e o seu suprimento por outros meios lícitos, a exemplo das filmagens do sistema de segurança do comércio, dos relatos da vítima e da confissão do réu quanto aos danos efetuados para o ingresso na propriedade alheia. Precedentes do STJ.

- Apelo desprovido.

APELANTE ADONIAS ALVES BARREIROS NETO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADONIAS ALVES BARREIROS NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT nos autos da ação penal n.º 1001300-23.2021.8.11.0111, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 118711009, o recorrente almeja
a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés de que esta não ressaiu comprovada, diante da inércia na confecção do laudo pericial previsto no art. 158 do Código de Processo Penal, prova esta, na sua intelecção, não suprida por imagens, vídeos e depoimentos produzidos ao longo da persecução penal.

Em contrarrazões vistas no ID 118711014, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
119595978, opina pelo
desprovimento

do recurso, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado dativo, Dr.
Jackson Darlyn Ferreira dos Santos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que na data de
22 de agosto de 2021
, por volta das 00h30, nos estabelecimentos comerciais denominados “Linda Make” e “Ideal Agência de Publicidades”, situados na rua Luiz Mena, Centro, no município de Matupá-MT, o ora recorrente
ADONIAS ALVES BARREIROS NETO
, vulgo “Feinho”, valendo-se da ausência de vigilância derivada do repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em
01 (uma) pistola
, marca Taurus, G2C, 9mm, semiautomática, registrada sob o n.º 903663919, e
01 (um) talão de cheques
, estes pertencentes à vítima
Alex Salin Minatti
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente dirigiu-se até os estabelecimentos comerciais da vítima, quebrou a porta de vidro ali existente e, empós, ingressou no interior daqueles, onde subtraiu e se evadiu na posse dos objetos acima identificados.

Ocorre que a ação ilícita foi capturada pelas câmaras do sistema de segurança ali existentes, possibilitando a identificação do infrator e o êxito na sua localização para adoção das providências cabíveis.

Por esse fato,
ADONIAS ALVES BARREIROS NETO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso I [rompimento de obstáculo] do Código Penal, contexto este em que a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

No que se refere à única vertente recursal suscitada pela Defesa, consistente na exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, uma vez que não se elaborou o exame de corpo de delito necessário para comprová-la; da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão não prospera.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um
preciosismo injustificado
ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais, como ocorre no presente feito.

Nessa ordem de ideias, no caso concreto,
malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, sequer elaborado o auto de constatação indireta, denota-se que as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado nos autos autorizam o reconhecimento da referida qualificadora, sem que se infrinja as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal,
pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, a vítima
ALEX SALIN MINATTI
relatou que soube do fato ilícito quando os policiais militares da cidade o informaram, ainda durante a madrugada, que
a vidraça frontal e as grades das suas empresas apresentavam-se danificadas
, indicando o ingresso espúrio por outrem. Assim, compareceu no local e visualizou as filmagens captadas pelo sistema de segurança, o que lhe permitiu inferir o
modus operandi
e a constatar o

arrombamento da porta de vidro, sucedida da retirada das grades de segurança, feitos com o
auxílio de um “pé de cabra”.

Amparando-se nas capturas de imagem, esclareceu que o réu possuía a intenção de arrombar apenas a fechadura da porta, porém, por se tratar de vidro,
a parte inferior

daquela estraçalhou-se
, oportunizando o seu ingresso nos comércios. Já a
o tempo da evasão, o infrator esbarrou-se na parte superior da porta e, desta feita, ocasionou a queda total da vidraça, tal como vistas pelos agentes públicos.

Registrou, ainda, que
se tratava da porta principal
da
sua empresa de publicidade e da loja de maquiagem da esposa, razão pela qual
na manhã vindoura procederam o reparo daquela,
substituindo-a imediatamente por outra existente na sala vizinha, que se encontrava desocupada (Relatório de Mídia de ID 118711005).

Ao que se vê, por se tratar de item de segurança indispensável para o desempenho imediato das atividades comerciais e também para o resguardo do patrimônio remanescente no local, subsistiu
urgência
na resolução dos danos ocasionados pelo réu, não se mostrando razoável exigir inércia da vítima, a fim de aguardar a realização de perícia nos termos exigidos em lei.

Por certo, tais peculiaridades obstaculizaram a realização do
laudo pericial
, por notório
desaparecimento dos vestígios
, sendo lícita a conclusão de que
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP
traduzido no entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas
,
tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

No caso concreto, os dizeres da vítima foram corroborados pelo
depoimento judicial
do ora recorrente, que confessou a prática do crime,
incluindo o arrombamento da porta principal de acesso dos estabelecimentos comerciais da vítima
(Relatório de Mídia de ID 118711005), a demonstrar que a realização de perícia traduzir-se-ia em um preciosismo injustificável diante das peculiaridades ora registradas.

Portanto, revela-se acertado o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, tornando de rigor ratificar os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADONIAS ALVES BARREIROS NETO
, mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT nos autos da ação penal n.º
1001300-23.2021.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022